Tribunal: TJES
Processo: 0027813-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027813-34.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON ROCHA ANTONIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. DECRETO Nº 9.487/2019. PISTOLA NOVE MILÍMETROS. ARMA DE USO PERMITIDO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 14 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento.” Precedentes do c. STJ.

2.
O Decreto n° 9.487/2019 tratou especificamente sobre a nova classificação de armas de certos calibres, que passaram a ser consideradas de uso permitido, sem fazer qualquer menção àquelas com numeração adulterada ou suprimida, não incidindo em novatio legis in mellius.

3.
O redimensionamento da pena-base é necessário quando o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para considerar os vetores judiciais desfavoráveis forem inidôneos.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
RAMON ROCHA ANTONIO
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 177/182-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Sob esse enfoque, a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, na manhã do dia 07 de novembro de 2019, na Rua Maria do Amor Divino, n° 307, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola calibre 9 milímetros, número de série raspado, com um carregador e quatro munições, bem como de outro carregador prolongado e mais de dez munições de arma de fogo calibre .40 (auto de apreensão fls. 31/32).

Revelam os autos que os Policiais Civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher obtiveram informação que Ezequiel Shimidt, contra quem havia um mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, estaria escondido em companhia do denunciado, motivo pelo qual se dirigiram à residência do denunciado.

Quando chegaram ao local, os Policiais foram atendidos pela proprietária do imóvel que autorizou o ingresso. Assim que os Policiais entraram na residência, perceberam quando o denunciado correu em direção à laje do imóvel e dispensou uma arma de fogo, que foi posteriormente apreendida sobre o telhado da casa em frente, sendo constatado que se tratava de pistola 9 milímetros, com número de série raspado, abastecida de quatro munições.

Com autorização da proprietária do imóvel, foram realizadas buscas na residência, ocasião em que foram localizadas mais 10 munições de arma de fogo calibre .40, um carregador artesanal de arma de fogo e R$ 399,00 em espécie, dentro do armário do quarto em que o denunciado e sua namorada Nicoli dormiam.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque a arma se encontrava com numeração raspada. (...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas materialidade e autoria delitiva dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, estando devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em verdade, o apelante pugna pela desclassificação da conduta prevista no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, para aquela constante no artigo 14 da mesma lei, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista suposta contradição existente no laudo de eficiência do referido armamento.

No ponto, sustenta a defesa que, conforme descrito no Laudo Pericial n° 21.484/2019 (fls. 58/61 dos autos físicos), a numeração encontrava-se raspada na armação, porém permanecia visível no cano, além de se tratar de uma pistola semiautomática 9mm (nove milímetros), considerada de uso permitido desde 2019, a partir da publicação do Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019.

Assevera, ainda, que de acordo com a vistoria realizada na delegacia, a arma possui o número de série suprimido, de forma a tornar sua identificação impossível. No entanto, ao ser periciada, foi encontrado registro no cano na arma, sendo este identificado pelo código K3425.

Assim, diante dessa falta de especificação, pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, “eis que na dúvida razoável em estar ou não o número de série raspado, nasce em favor do acusado a presunção de inocência, urna vez que a culpa deve ficar plenamente comprovada.”

Pois bem. Sabe-se que o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), tem como um dos objetivos aumentar a rastreabilidade de armas e munições e reduzir a impunidade por crimes violentos praticados com emprego de arma de fogo.

Sob tal perspectiva, muito embora presente a inconsistência apontada pela defesa no laudo pericial, certo é que o crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do referido diploma legal é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a concretização de uma das ações do tipo para a responsabilização do agente.

In casu
, é inegável que a numeração encontrava-se raspada na armação. Portanto, “
estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento
” (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016).

Em idêntica orientação:

(...). 2. Ainda que assim não fosse, o posicionamento do acórdão recorrido se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte na época da prática delitiva, a atrair o óbice da Súmula n. 83/STJ, segundo a qual, "[a] conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsome ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado" (HC n. 334.693/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016, grifei). 3. Ademais, "[é] imprópria a desclassificação do delito, sob o fundamento de que exame pericial químico-metalográfico revelou o número de série do armamento então apreendido" (RESP n. 1.328.023/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012). 4. Agravo regimental do qual não se conhece. (STJ; AgRg-AREsp 2.165.381; Proc. 2022/0211135-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 21/03/2023; DJE 27/03/2023).

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, diante da equiparação trazida no então parágrafo único (atualmente parágrafo primeiro), até porque a arma de uso permitido com numeração raspada/suprimida se equipara à arma de fogo de uso restrito.

Sob esse aspecto, afasto o argumento adicional suscitado pela defesa, no sentido de que a arma deve ser tratada como de uso permitido, tendo em vista a vigência do Decreto nº 9.847/2019, onde acrescentou armas com calibre 9mm (nove milímetros) à lista de uso permitido (Portaria n° 1.222/2019).

Isso porque, “
apesar do calibre da arma de fogo apreendida ser de uso permitido (.38), a numeração de série estava suprimida, subsumindo-se exatamente à conduta pela qual foi o apelante denunciado, processado e condenado (art. 16, inc. IV, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03)
” (TJSC; ACR 0000860-62.2018.8.24.0022; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 28/03/2023).

Por oportuno, trago à colação judicioso precedente emanado por este egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese que reputo similar a ora em apreço. Confira-se:

1. Inviável a tese de desclassificação do crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito para o de posse de arma de fogo de uso permitido, já que comprovado que a arma apreendida tinha numeração raspada. Neste sentido, independe o fato da numeração estar suprimida devido ao mau estado de conservação da arma ou por ação humana proposital. Precedentes. 2. Honorários arbitrados em favor da defensora dativa. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0005366-61.2018.8.08.0011; Rel. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza; Julg. 13/10/2021; DJES 22/10/2021).

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos delituosos narrados na denúncia.

Prosseguindo, postula a defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que “a simples gravidade do tipo penal imputado e as circunstâncias do crime não podem ser suficientes para imputar a pena mais gravosa, haja vista que a arma de fogo fora encontrado (
sic
) dentro de sua residência não gerando perigo iminente a ninguém. Vale levar em consideração que o mesmo tinha o objetivo de proteger sua vida, motivo pelo qual guardava em sua residência, portanto, deve ser ponderado.”

Ocorre que, diversamente do que afirma o recorrente, constatei que a culpabilidade foi considerada como desfavorável, sob o fundamento de que o agente possuía “munições de uso restrito e não apresentava permissão e documentação para tanto”, o que considero idôneo para o fim que se destina.

Por outro lado, de fato, as circunstâncias do crime não restaram devidamente fundamentadas para ambos os crimes, motivo pelo qual o seu desvalor merece ser desprezado.

Sob tal perspectiva, mantida a negativação do vetor relativo à culpabilidade, fixo a pena-base do apelante quanto ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e em relação ao delito do artigo 12 da mesma lei, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Reconhecida a circunstância atenuante da confissão e por inexistentes outras minorantes ou agravantes, fixo as penas intermediárias nos patamares mínimos legais, quais sejam, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), a partir da incidência do verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes quaisquer causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva quanto ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, enquanto para o delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o dia-multa nos dois casos, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente há época dos fatos.

Por força do disposto no artigo 70 do Código Penal e como os crimes foram praticados em concurso formal, majoro a pena do crime mais grave (art. 16 da Lei nº 10.826/03), no patamar de 1/6 (um sexto), para fixá-la em definitivo em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal e no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente há época dos fatos.

Em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, constatei que o ora apelante foi agraciado com a concessão de livramento condicional, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor no último dia 17 de fevereiro, razão pela qual deixo de determinar idêntica providência nesta oportunidade.

De toda sorte, em prevalecendo a conclusão que estou a propor, comunique-se ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, exclusiva do regime aberto, responsável pela Guia de Execução nº 2000462-70.2020.8.08.0050, para adoção das providências legais.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena imposta ao apelante na r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)